Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714928-71.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: DIONIZIO ALEXANDRE TRONCO LAMANA, GUILHERME TRONCO SALERNO EMBARGADO: GABRIELA LESSA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 57663159, no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora